Tribunal: TJDFT
Processo: 0707869-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a autora/apelante STELA JENNIFER RIBEIRO DE MELO SILVA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A em suas contrarrazões de apelação (ID 24920347) de violação ao princípio da dialeticidade e de deserção do apelo, em razão da alegação de o recurso ter por finalidade unicamente discutir interesses do advogado da parte autora da ação (honorários), que não requereu o benefício da assistência judiciária, tampouco comprovou o preparo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Intimem-se.